Tribunal: TJES
Processo: 5014647-05.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014647-05.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DUETT CONSULTORIA LTDA
RECORRIDO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE VEÍCULO.
REAJUSTE DE PREÇO ATÉ A DATA DO FATURAMENTO.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS E OBJETIVAS
. AUSÊNCIA DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n° 5014647-05.2023.8.08.0035

Recorrente: DUETT CONSULTORIA LTDA

Recorrido: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e ORVEL AUTOMOTOR JEP LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela
rejeição
dos pedidos iniciais.

Irresignado, o autor apresentou

Recurso Inominado
pleit
eando
a
nulidade das cláusulas contratuais de alteração unilateral do preço do veículo, danos materiais e morais.

E a meu ver, sem razão.

Digo isso porque, ao compulsar os autos, vê-se, no que tange às referidas cláusulas contratuais, que não há indícios de que tais disposições tenham sido inseridas de maneira oculta, ambígua ou abusiva. Pelo contrário, trata-se de previsão expressa, clara e objetiva, cuja finalidade é preservar o equilíbrio econômico do contrato frente a variação de preços e insumos do mercado. Assim, ao assinar o contrato, o autor estava ciente de todas as cláusulas e que o prazo para faturamento poderia ser alterado pela montadora.

O contrato expressamente estabelece:

O autor celebrou o contrato em 20/05/2022, tendo ocorrido o faturamento somente no dia 16/02/2023. Nota-se que o valor atualizado foi devidamente quitado em 13/03/2023, o que reforça, de forma inequívoca, que concordava com a atualização e a obtenção do veículo.

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DIRETA DE VEÍCULO. PREVISÃO DE REAJUSTE DE PREÇO ATÉ A DATA DE FATURAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por R Gonçalves Auto Peças e Serviço Ltda – ME contra sentença que julgou improcedente ação de indenização movida em face de FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda e Murano Veículos Ltda. A recorrente alegou a cobrança indevida de reajuste no preço de veículo adquirido na modalidade de venda direta, pedindo a restituição da diferença de valor pago e indenização por danos morais, sob o argumento de que não foi informada oportunamente sobre o aumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao dever de informação por parte das rés acerca do reajuste no preço do veículo antes do faturamento; e (ii) estabelecer se a conduta da recorrente, ao prosseguir com a compra após ser informada do aumento, é compatível com a alegação de abusividade contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de venda direta, firmado entre as partes, prevê expressamente a possibilidade de reajuste de preço até a data do faturamento, conforme reconhecido pela própria recorrente. 4. A transcrição das tratativas entre as partes comprova que a recorrente foi devidamente informada do reajuste antes da conclusão da compra e optou por dar continuidade à negociação, o que caracteriza sua anuência às condições contratuais. 5. O princípio da boa-fé objetiva impede que a parte alegue abusividade ou desequilíbrio contratual após ter aceitado o reajuste, haja vista a proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 6. Não há violação ao direito de informação, pois a recorrente foi avisada do aumento antes do embarque do veículo, e não manifestou intenção de desistir da compra, continuando com o negócio voluntariamente. 7. A sentença atacada aplicou corretamente as normas do Código de Defesa do Consumidor e considerou adequadamente a vulnerabilidade econômica da recorrente sem exonerá-la das obrigações contratuais livremente assumidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A previsão contratual de reajuste de preço em vendas diretas de veículos até a data do faturamento, quando informada previamente ao comprador, é válida e afasta a alegação de abusividade. 2. O comportamento do consumidor que dá continuidade à compra, mesmo ciente do reajuste, impede a alegação posterior de violação de boa-fé objetiva ou desequilíbrio contratual. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2º; CC, art. 187; CPC, arts. 85, § 2º, e 85, § 11. (TJ-AM - Apelação Cível: 06093397420228040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 19/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024).

No tocante ao pedido de danos materiais, a cobrança adicional
no
valor de R$ 11.761,69 (onze mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos) decorreu da atualização contratualmente prevista, não havendo, portanto, ilegalidade que enseje a reparação pretendida.
Vejamos:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE VEÍCULO ZERO KM - ATRASO NA ENTREGA DO BEM - DANOS MATERIAIS - INCABÍVEL - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO. -
Se o comprador aceitou o recebimento de veículo mais valioso, efetuando o pagamento da diferença, não é cabível indenização por danos materiais
, sob pena de enriquecimento sem causa
[...].
(TJ-MG - Apelação Cível: 00382020720188130607, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 07/05/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2024).

Quanto ao dano moral, não se vislumbra comprovação de prejuízo à honra ou imagem da pessoa jurídica autora, sendo certo que eventuais transtornos suportados por seus sócios não se confundem com os danos à pessoa jurídica. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação declaratória de inexistência de relação contratual e condenatória de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora -
Danos morais. Pessoa jurídica. Não caracterizados. Ausência de prova de comprometimento da reputação e boa fama da pessoa jurídica.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10753020920238260100 São Paulo, Relator.: Claudia Menge, Data de Julgamento: 15/07/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2024).
grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)